Tribunal: TJMT
Processo: 1004905-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004905-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), A. M. S. M. - CPF: 091.104.561-98 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), A. M. S. M. - CPF: 091.104.561-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GISLAINE SOARES RONDON - CPF: 036.808.751-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEITE ESPECIAL – CRIANÇA – NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – INSUMO PADRONIZADO PELO SUS – RECURSO DESPROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de insumos, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento. interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão do Juízo da 1
a
Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinou o fornecimento do complemento nutricional Pediasure, ou Nutren Júnior, a Arthur Miguel Soares Magalhães, sob pena de bloqueio judicial.

Esclarece que a ação foi ajuizada, buscando a dispensação do suplemento alimentar ao menor, sob a alegação de que tem malformação congênita do cérebro, padece de doença neuromuscular, sua família é vulnerável e não tem condições para custear o referido suplemento alimentar.

Afirma, contudo, que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela, já que não se pode verificar a urgência na demanda, pois o feito não foi remetido ao NAT, o referido suplemento é de alto custo e não consta do RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), listagem de medicamentos disponibilizados pelo SUS, o que afasta a probabilidade do direito.

Alega que, frente à impossibilidade de fornecimento do alimento pretendido, em razão de não constar da regulação de sua distribuição, é indicado o fornecimento de fórmula artesanal caseira, por meio do preparo de refeições nutritivas, com alimentos crus ou cozidos, de modo que não ficou comprovada, nos autos, a ausência de eficácia das fórmulas artesanais ou a sua ineficácia.

Sustenta que o Poder Público não deve adquirir bens com designação de marcas, sendo as licitações destinadas à aquisição de bens que atendam aos critérios de melhor técnica e(ou) melhor preço.

Aduz que, em matéria de direito à saúde, a escassez de recursos impossibilita o atendimento de todas as demandas sociais, razão pela qual a determinação de fornecimento de insumo de determinada marca, quando há meio alternativo menos gravoso, fere o princípio da razoabilidade e prejudica, indiretamente, outros indivíduos que, igualmente, dependem dos recursos públicos para satisfação de seus direitos.

Alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em recurso representativo de controvérsia (REsp 1657156/RJ), firmou a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos que não estão presentes neste caso.

Sustenta, por fim, ser necessária a determinação do período de renovação do relatório médico do paciente, sob pena de perda da eficácia da medida, nos termos do Enunciado n. 2, da I Jornada de Direito da Saúde.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 124745669).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão do Juízo da 1
a
Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinou o fornecimento do complemento nutricional Pediasure, ou Nutren Júnior, a Arthur Miguel Soares Magalhães, sob pena de bloqueio judicial.

Colhe-se dos autos que o infante, com 05 (cinco) anos de idade, apresenta diagnóstico de malformação congênita do cérebro (CID 10 – Q04.0), com atraso do desenvolvimento neuromotor, por sequela de Macrocefalia, motivo pelo qual necessita utilizar, mensalmente, o complemento nutricional Pediasure, ou Nutren Júnior, conforme consta dos documentos acostados aos autos.

Inegável, portanto, a necessidade, do paciente, do insumo prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o infante, em razão de sequela decorrente de macrocefalia, apresenta aceitabilidade alimentar ruim, estando, sempre abaixo do peso, motivo pelo qual, necessita do suplemento alimentar, conforme atestado pelo médico e pela nutricionista que o acompanha.

Assim, a parte Agravante deve assegurar a dispensação dos necessários insumos nutricionais à criança, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA – MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. –

MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE –

PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde - SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido
para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso
. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018). (Grifei).

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Município de Cuiabá, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do seu estado de saúde, a demora na disponibilização do insumo poderá trazer-lhe sérias complicações, principalmente, quadro de desnutrição grave.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Outrossim, ressalta-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do Recurso Repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixou-se o entendimento de que os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos, a partir desta decisão, sendo eles: 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ressalto, por oportuno, que, na presente hipótese, desnecessário o preenchimento desses requisitos, porque, diferentemente do alegado pela parte Agravante, os insumos, Pediasure ou Nutren Júnior, são disponibilizados pelo SUS, como se vê da Relação Estadual de Medicamentos – Resme 2020
[1]
.

Assim, a parte Agravante deve assegurar o necessário tratamento ao infante, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

Forte nessas razões
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

[1]

http://www.saude.mt.gov.br/saf/arquivos/629/resme
, acesso em 31/07/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022